Tribunal: TJPA
Processo: 0807953-20.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807953-20.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: CRISTINA KATIA BRAGA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0807953-20.2020.8.14.0000

IMPETRANTE:
Dr. FERNANDO ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA (
Defensor Público
)
.

PACIENTE:
CRISTINA KÁTIA BRAGA DA SILVA
.

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM
.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES
.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
. CRIME DO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PACIENTE CONDENADA PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, À PENA DE 07 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO E SE ENCONTRA CUMPRINDO A REPRIMENDA EM REGIME SEMIABERTO
.
EXCESSO DE PRAZO PARA APRECIAÇÃO DO PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR, PENDENTE HÁ MAIS DE 06 (SEIS) MESES. DESCABIMENTO.
AVALIAÇÃO MÉDICA MAIS RECENTE É DO DIA
17/03/2020
, POR ESSA RAZÃO, PARA SUBSIDIAR A ANÁLISE DO PEDIDO A FIM DE VERIFICAR A GRAVIDADE DA DOENÇA E A POSSIBILIDADE OU A IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO CÁRCERE É INDISPENSÁVEL QUE A PACIENTE SEJA
PORTADORA DE DOENÇA GRAVE.
IMPROCEDÊNCIA. É INCABÍVEL A SUBSTITUIÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR, POIS CONSTATA-SE NAS INFORMAÇÕES DA AUTORIDADE INQUINADA COATORA E NOS DOCUMENTOS JUNTADOS AO PRESENTE
WRIT
, QUE NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DE QUE HAJA A GRAVIDADE ALEGADA, NEM RESTOU DEMONSTRADA A IMPOSSIBILIDADE DE RECEBER TRATAMENTO ADEQUADO NO ESTABELECIMENTO PENAL EM QUE SE ENCONTRA CUSTODIADA
. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO
UNÂNIME.

1.
A pretensão da paciente é
substituir a prisão preventiva por prisão domiciliar, devido ter sofrido acidente vascular cerebral - AVC, o que lhe causou sequelas e, em razão da casa penal, onde se encontra custodiada não apresentar condições para o seu tratamento médico. Reiteração do pedido ao juízo coator que determinou a realização de novas diligências, sem, contudo, apreciar tal súplica. Entretanto, não está configurado tal excesso, considerando que a avaliação médica mais recente é do dia
17/03/2020
, por essa razão, para subsidiar a análise do pedido a fim de verificar a gravidade da doença e a possibilidade ou a impossibilidade de tratamento no cárcere, o juízo inquinado coator solicitou à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEAP e à equipe da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém sobre a realização de avaliação de saúde.

2.

Não cabe na espécie, substituição de prisão preventiva por prisão domiciliar, porquanto o impetrante não comprovou que a paciente seja portadora de doença grave, constatando-se-se que, de acordo com as informações prestadas e documentos juntados ao presente
mandamus
, padece de comprovação a alegação fática.

3.
Ordem
conhecida
e
denegada
. Decisão
unânime
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
conhecer
e
denegar a ordem
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém. (PA), 03 de setembro de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
Cristina Kátia Braga da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém.

O impetrante aduz que a paciente foi condenada pela prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, à pena de 07 (sete) anos de reclusão e se encontra cumprindo sua reprimenda em regime semiaberto.

Afirma que a paciente está sofrendo constrangimento ilegal em seu
status libertatis
, alegando excesso de prazo para apreciação do pleito de prisão domiciliar, pendente há mais de 06 (seis) meses, por ser portadora de doença grave.

Relata que a coacta, durante o cumprimento da pena, sofreu acidente vascular cerebral - AVC, o que lhe causou sequelas e, em razão da casa penal não apresentar condições para o seu tratamento médico, requereu a substituição da custódia por domiciliar e, após a reiteração do pedido, o juízo inquinado coator determinou a realização de novas diligências, sem, contudo, apreciar tal súplica. Ressalta que o Ministério Público de 1º grau se manifestou pelo deferimento do pleito. Requer a concessão da liminar para que seja determinando à autoridade
a quo
que julgue o pleito de prisão domiciliar.

Inicialmente me reservei para apreciar o pedido de liminar após as informações da autoridade inquinada coatora, que as prestou e acostou ao
mandamus

(Id. Doc. nº 3526780 - Páginas 1 e 2)
. Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

DO EXCESSO DE PRAZO NA ANÁLISE DO PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR.

No que diz respeito ao alegado excesso de prazo para a resposta do juízo inquinado coator referente a súplica de substituição de prisão preventiva por domiciliar, consta dos autos que, não está configurado no presente caso por desídia do juízo, considerando que a avaliação médica mais recente é do dia
17/03/2020
, por essa razão, para subsidiar a análise do pedido a fim de verificar a gravidade da doença e a possibilidade ou a impossibilidade de tratamento no cárcere, o juízo
a quo
solicitou à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEAP e à equipe da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém a realização de avaliação de saúde da coacta. Em resposta a solicitação, no dia
30/07/2020
, foi expedido o
Ofício nº 2706/2020 - DAB/GAB/SEAP/PA
, informando que a paciente
é portadora de hipertensão arterial em monitoramento diário com medicações anti-hipertensivas para melhora do quadro. É avaliada pela equipe multidisciplinar regularmente, não sendo observados sinais de sequelas de Acidente Vascular Encefálico
.
(Id. Doc. nº 3526784 - páginas 1 a 3)
.

No tocante ao fato da paciente ser portadora de doença grave, constata-se que, de acordo com as informações prestadas pela autoridade inquinada coatora e documentos juntados ao presente
mandamus
, não há comprovação de que haja a gravidade alegada, nem restou demonstrada a impossibilidade de receber tratamento adequado no estabelecimento penal em que se encontra custodiada.

Ante o exposto, mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível, sendo assim, acompanho o parecer ministerial, voto pela
denegação da ordem
, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 03 de setembro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 03/09/2020